Tribunal: STF
Processo: RE 1419791
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS – GIEFS - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - POSSIBILIDADE - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - PAGAMENTO DAS PARCELAS – CONSECTÁRIOS LEGAIS - ADIs 4.357 e 4.425 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - APLICABILIDADE - ART. 85, § 40, II - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” (pág. 4 do documento eletrônico 16).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, requer-se, em suma, que os juros e a correção monetária sejam aplicados nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Em juízo de adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no Tema 810 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem recusou-se a se retratar com apoio nos seguintes fundamentos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI N. 11.960/09 - TEMA N. 905 DO STJ SEDIMENTADO À LUZ DO TEMA N. 810 DO STF - ‘REFORMATIO IN PEJUS’ - RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA



    - Nos termos do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 810), bem assim pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 905), a incidência concreta dos ditames da Lei n. 9.494197, com a redação da Lei n. 11.960/09, impõe a correção do débito pela variação do IPCA-E.



    - Não se afigura admitida a ‘reformatio in pejus’ em irresignação recursal exclusivamente estatal.



    - Juízo de retratação não exercido.” (pág. 4 do documento eletrônico 30, grifei).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 



    Esse entendimento foi confirmado no julgamento de embargos de declaração, ocasião em que esta Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Observo ainda que, no caso em exame, consoante assinalado pelo Tribunal de origem,



    “[...] não se pode olvidar que o interstício em que ordenada a incidência da correção monetária pelos índices da caderneta de poupança (TR) não pode ser objeto de retificação em sede de retratação decorrente de recurso especial manejado pela própria Fazenda Pública, na medida em que a substituição pelo IPCA-E ‘in casu’ acarretaria a inadmitida ‘reformatio in pejus’” (pág. 8 do documento eletrônico 30, grifei). 



    Nesse contexto, inviável a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no Tema 810 da Repercussão Geral, pois implicaria reforma para pior na situação da única recorrente. 



    Com essa orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.391.678/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.280.572/GO e RE 1.319.058/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.345.189/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.402.827/SP e RE 1.401.853/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.302.277/BA, de minha relatoria; e RE 1.373.439/SP, Rel. Min. Nunes Marques.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator